Tribunal: TCU
Processo: 010.931/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5999/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.931/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabiano Correa Sousa (XXX.284.731-XX); Fagner Jorge Michelatto Natt (XXX.618.881-XX); Fernanda Soares Goncalves (XXX.683.987-XX); Josias Ricardo Soares Cortez (XXX.011.328-XX); Luciane Munoz Kufner (XXX.794.600-XX); Newton Borges Paes Coelho (XXX.265.795-XX); Ricardo Ferreira Silva (XXX.461.781-XX); Ruiter Galvao Diniz (XXX.268.547-XX); Vinicius Ferreira da Costa (XXX.478.011-XX); Wanda Maria Gomes Godoy Simon (XXX.662.558-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.